Tribunal: TRF3
Processo: 5061563-84.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
419/689)

5061563-84.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5061563-84.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: ZENIR ROMEIRO DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO DE ARRUDA - MS7791-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria rural por idade. A sentença reconheceu a ausência de comprovação da atividade rural no período de carência.

2. A autora sustenta a existência de início de prova material suficiente, corroborado por prova testemunhal idônea, demonstrando o exercício de atividade rural em regime de economia familiar ao longo do período exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há início de prova material apto à comprovação do labor rural no período de carência; e (ii) se a prova testemunhal produzida é suficiente para corroborar a atividade rural exercida pela autora, na condição de segurada especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de aposentadoria rural por idade exige o preenchimento concomitante dos requisitos etário e de carência, com comprovação do exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao implemento da idade mínima ou ao requerimento administrativo.

5. A autora, nascida em 16/08/1954, implementou o requisito etário em 2009, sendo necessária a comprovação de 168 meses de atividade rural, nos termos do art. 142 da Lei no 8.213/1991.

6. Foram apresentados documentos que constituem início de prova material, incluindo registros em nome do cônjuge, documentos de assentamento rural, contratos de arrendamento, declarações de produtor rural, documentos fiscais e certidões que qualificam ambos como trabalhadores rurais.

7. A prova material não precisa abranger todo o período de carência, sendo admitida sua complementação por prova testemunhal idônea.

8. As testemunhas confirmaram o exercício contínuo de atividade rural pela autora desde a juventude, inicialmente em regime familiar e, posteriormente, com o cônjuge, inclusive em assentamento rural.

9. A juntada de documentos em fase recursal é admissível, nos termos do art. 435 do CPC, especialmente quando oportunizado o contraditório e inexistente prejuízo à parte contrária.

10. Restou demonstrada a condição de segurada especial e o exercício de atividade rural no período de carência, com base no conjunto probatório formado por início de prova material e prova testemunhal harmônica.

11. Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão do benefício, com termo inicial na data do requerimento administrativo.

12. Os critérios de correção monetária e juros de mora devem observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal, com aplicação do decidido no RE 870.947 até a EC no 113/2021, e, posteriormente, a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido para conceder a aposentadoria rural por idade à autora desde a data do requerimento administrativo. Inversão do ônus sucumbencial. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data do acórdão.

Tese de julgamento: “1. O início de prova material do labor rural pode ser complementado por prova testemunhal idônea, não sendo necessária sua extensão a todo o período de carência; 2. Documentos em nome de membro do grupo familiar podem ser admitidos como início de prova material do segurado especial; 3. É admissível a juntada de documentos novos em fase recursal, desde que observado o contraditório; 4. Preenchidos os requisitos etário e de carência, é devida a concessão da aposentadoria rural por idade desde a data do requerimento administrativo.”

__________

Legislação relevante citada: CF/1988; CPC, art. 435; CPC, art. 85, § 3o; Lei no 8.213/1991, arts. 11, 25, II, 48, §§ 1o e 2o, 55, §§ 2o e 3o, 106, 142.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.354.908/SP; STJ, REsp 1.321.493/PR; STJ, AgRg no REsp 1.362.145/SP; STJ, AgRg no Ag 1.419.422/MG; STJ, AgRg no AREsp 324.476/SE; STJ, REsp 1.348.633/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.939.810/SP; TRF3, ApCiv 5050656-21.2023.4.03.9999.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5061563-84.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: ZENIR ROMEIRO DE ALMEIDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: RODRIGO DE ARRUDA - MS7791-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação que objetiva a concessão de aposentadoria rural por idade.

A r. sentença (ID 322559360) julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, com exigibilidade suspensa em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Apelou a autora (ID 322559367), alegando, em síntese, a existência de início de prova material suficiente para comprovar o labor rural, corroborado por prova testemunhal.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

A Lei no 8.213, de 24-7-91, estabelece:

“(...).

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste artigo; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

(...).

§ 6o Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 7o O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do caput, à razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

§ 8o Não descaracteriza a condição de segurado especial: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinqüenta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III – a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V – a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 11 do art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VI - a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural; e (Redação dada pela Lei no 13.183, de 2015)

VII - a incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do § 12. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013) (Produção de efeito)

§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

IV – exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V – exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. (Redação Dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2o e ao cadastro de que trata o § 1o, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros: (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2o da Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

V – bloco de notas do produtor rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008) (g.n.).

Conforme se pode ver da citada disciplina normativa, o trabalhador rural de que trata o artigo 48, §§ 1° e 2o, deve comprovar, além da idade mínima, o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, pelo período correspondente ao da carência exigida, imediatamente anterior à data em que completar 60 (sessenta) anos, se homem, e 55 (cinquenta e cinco anos, se mulher (STJ, REsp n° 1.354.908/SP), ou à data do requerimento administrativo.

O prazo de carência varia de acordo com a tabela progressiva do artigo 142 e leva em consideração o ano em que o segurado completou os requisitos para a concessão do benefício. A partir de 31 de dezembro de 2010, aplica-se a carência de 180 meses, nos termos do artigo 25, II, também da LBPS, e da Lei Federal n° 9.063/95.

A comprovação do exercício da atividade rural pelo período correspondente ao da carência exigida deve se dar nos termos do artigo 106, e suas alterações, da Lei n° 8.213/91.

Considerando, todavia, a vulnerabilidade dessa categoria de trabalhadores, são admitidos outros documentos além do rol estabelecido. A exigência de que a prova material deve abranger todo o período de carência também foi atenuada. Nesse sentido, à guisa de exemplo, o julgamento pela 7a Turma do TRF3 da APELAÇÃO CÍVEL (198) N° 5050656-21.2023.4.03.9999, RELATORA a DES. FED. INÊS VIRGÍNIA - DJE 2023. Destaco do voto da eminente Relatora o seguinte entendimento consolidado:

"(...).

Ademais, diante das precárias condições em que se desenvolve o trabalho do lavrador e as dificuldades na obtenção de prova material do seu labor, quando do julgamento do REsp. 1.321.493/PR, realizado segundo a sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC, art. 543-C), abrandou-se a exigência da prova admitindo-se início de prova material sobre parte do lapso temporal pretendido, a ser complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

Considerando a dificuldade do trabalhador rural na obtenção da prova escrita, o Eg. STJ vem admitindo outros documentos além daqueles previstos no artigo 106, parágrafo único, da Lei n° 8.213/91, cujo rol não é taxativo, mas sim, exemplificativo (AgRg no REsp n° 1362145/SP, 2a Turma, Relator Ministro Mauro Campell Marques, DJe 01/04/2013; AgRg no Ag n° 1419422/MG, 6a Turma, Relatora Ministra Assussete Magalhães, DJe 03/06/2013; AgRg no AREsp n° 324.476/SE, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 28/06/2013).

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, a prova testemunhal possui aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014) e Súmula 577 do Eg. STJ.

É dizer, não é necessário que o início de prova material seja contemporâneo a todo o período de carência, desde que a sua eficácia probatória seja ampliada por robusta prova testemunhal." (g.n.).

Feitas essas breves considerações, passo ao exame presente caso.

A autora, nascida em 16/08/1954, implementou o requisito etário em 2009, exigindo-se, para o cumprimento da carência, a comprovação de 168 meses de atividade rural, nos termos da tabela do art. 142 da Lei no 8.213/91.

Para comprovar o exercício da atividade rural, foram apresentados os seguintes documentos:

Cartão de produtor rural em nome do marido, Arildo Acosta de Almeida (ID 322559125);

CNIS do cônjuge (ID 322559313, f. 18), com vínculos empregatícios rurais;

Documentos referentes à regularização do lote no 38 do Assentamento Rural Rio Feio (ID 322559313, f. 1-12);

Certidão de casamento (ID 322559313, f. 15);

Documento de identificação de ocupação emitido pelo INCRA, constando moradia habitual, com criação de gado e cultivo de mandioca, abacaxi e outras culturas (ID 322559342, f. 5);

Contrato de arrendamento de propriedade rural para exploração agropecuária em nome do marido, com vigência de dezembro de 2009 a dezembro de 2012 (ID 322559369, f. 8-13);

Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, anos-base de 2003 a 2005 (ID 322559369, f. 14);

Declarações anuais de produtor rural em nome do marido, anos-base de 2006 a 2011 (ID 322559369, f. 16-21);

Recibos de entrega da Declaração do ITR junto à Receita Federal, exercícios de 2006 a 2009 (ID 322559369, f. 22-25);

Notas fiscais de aquisição de gado (ID 322559369, f. 26-28);

Escritura pública de declaração de união estável, constando a profissão “trabalhadores rurais” de ambos os cônjuges (ID 322559369, f. 29);

Caderneta de vacinação de 1993, com endereço na “Fazenda Campo Alegre” (ID 322559369, f. 30).

A autora alegou ter exercido atividade rural desde a juventude, auxiliando os pais, que trabalhavam em fazendas. Posteriormente, continuou a exercer atividade rural em conjunto com o cônjuge, permanecendo no meio campesino até os dias atuais. Asseverou nunca ter interrompido o labor rural e que, desde 2015, ocupa parcela oriunda de reforma agrária – lote no 38 do Assentamento Rural Rio Feio, em Guia Lopes da Laguna/MS, onde permanece até o presente, com a devida anuência do INCRA.

O CNIS da autora não contém vínculo empregatício, circunstância que, por si só, não constitui início de prova material do labor rural. Ademais, a condição de empregado rural de um dos cônjuges não se estende automaticamente ao outro, uma vez que o contrato de trabalho possui natureza personalíssima. Todavia, tal elemento serve como início de prova documental da vinculação da autora ao meio rural e ao imóvel em que se desenvolvia a atividade exercida por seu cônjuge. Nesse sentido, os documentos apresentados demonstram o exercício de atividade rural por longos períodos, na condição de trabalhadora rural não registrada.

As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram as alegações da parte autora. As duas primeiras declararam conhecer a autora há décadas e afirmaram que ela sempre exerceu atividade rural, inicialmente com o genitor na lavoura familiar e, posteriormente, na Fazenda Campo Alegre e nas Chácaras Trevão e São Sebastião. A terceira testemunha afirmou conhecer a autora desde 2015, ocasião em que esta passou a residir no assentamento com o cônjuge, ambos trabalhando com pequenos animais e cultivo de horta.

Observa-se que a parte autora, em sede de apelação, juntou aos autos documentos novos referentes ao NB no 134806618-8, relativo a pedido formulado em 15/08/2012 e indeferido pelo INSS. Trata-se de documento novo que a parte não pôde apresentar na fase instrutória, embora seja anterior à sentença. A juntada de documentos na fase recursal é admissível, nos termos do art. 435 do CPC. O contraditório foi oportunizado, porém o INSS quedou-se inerte, não apresentando contrarrazões, sendo certo, ainda, que a Autarquia Federal já detinha prévio acesso ao documento, em razão da negativa do requerimento administrativo em 2012.

Os documentos apresentados constituem início de prova material, a demandar corroboração por prova testemunhal idônea, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AgInt no AREsp 1.939.810/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022: A jurisprudência deste Superior Tribunal admite como início de prova material, para fins de comprovação de atividade rural, certidões de casamento e nascimento dos filhos, nas quais conste a qualificação como lavrador e, ainda, contrato de parceria agrícola em nome do segurado, desde que o exercício da atividade rural seja corroborado por idônea e robusta prova testemunhal.

Verifica-se a existência de início razoável de prova material acerca da atividade rural no período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário, bem como em período anterior ao requerimento administrativo, corroborado pelos depoimentos testemunhais.

Preenchidos os requisitos etário e de carência, é devida a concessão do benefício, tendo como termo inicial a data do requerimento administrativo (29/01/2020), ocasião em que a autora já havia implementado os requisitos necessários.

Para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, aplicam-se os critérios estabelecidos pelo Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, observando-se o decidido no RE 870.947 até a edição da EC no 113/2021, a partir de quando será aplicada exclusivamente a taxa SELIC.

Inverte-se o ônus sucumbencial, condenando-se o INSS ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas devidas até a data deste acórdão, nos termos do art. 85, § 3o, I ou II, do CPC, da Súmula 111/STJ e do Tema 1105/STJ.

Ante o exposto, dou provimento à apelação.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CORROBORADO POR PROVA TESTEMUNHAL. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria rural por idade. A sentença reconheceu a ausência de comprovação da atividade rural no período de carência.

2. A autora sustenta a existência de início de prova material suficiente, corroborado por prova testemunhal idônea, demonstrando o exercício de atividade rural em regime de economia familiar ao longo do período exigido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há início de prova material apto à comprovação do labor rural no período de carência; e (ii) se a prova testemunhal produzida é suficiente para corroborar a atividade rural exercida pela autora, na condição de segurada especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de aposentadoria rural por idade exige o preenchimento concomitante dos requisitos etário e de carência, com comprovação do exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao implemento da idade mínima ou ao requerimento administrativo.

5. A autora, nascida em 16/08/1954, implementou o requisito etário em 2009, sendo necessária a comprovação de 168 meses de atividade rural, nos termos do art. 142 da Lei no 8.213/1991.

6. Foram apresentados documentos que constituem início de prova material, incluindo registros em nome do cônjuge, documentos de assentamento rural, contratos de arrendamento, declarações de produtor rural, documentos fiscais e certidões que qualificam ambos como trabalhadores rurais.

7. A prova material não precisa abranger todo o período de carência, sendo admitida sua complementação por prova testemunhal idônea.

8. As testemunhas confirmaram o exercício contínuo de atividade rural pela autora desde a juventude, inicialmente em regime familiar e, posteriormente, com o cônjuge, inclusive em assentamento rural.

9. A juntada de documentos em fase recursal é admissível, nos termos do art. 435 do CPC, especialmente quando oportunizado o contraditório e inexistente prejuízo à parte contrária.

10. Restou demonstrada a condição de segurada especial e o exercício de atividade rural no período de carência, com base no conjunto probatório formado por início de prova material e prova testemunhal harmônica.

11. Preenchidos os requisitos legais, é devida a concessão do benefício, com termo inicial na data do requerimento administrativo.

12. Os critérios de correção monetária e juros de mora devem observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal, com aplicação do decidido no RE 870.947 até a EC no 113/2021, e, posteriormente, a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso provido para conceder a aposentadoria rural por idade à autora desde a data do requerimento administrativo. Inversão do ônus sucumbencial. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data do acórdão.

Tese de julgamento: “1. O início de prova material do labor rural pode ser complementado por prova testemunhal idônea, não sendo necessária sua extensão a todo o período de carência; 2. Documentos em nome de membro do grupo familiar podem ser admitidos como início de prova material do segurado especial; 3. É admissível a juntada de documentos novos em fase recursal, desde que observado o contraditório; 4. Preenchidos os requisitos etário e de carência, é devida a concessão da aposentadoria rural por idade desde a data do requerimento administrativo.”

__________

Legislação relevante citada: CF/1988; CPC, art. 435; CPC, art. 85, § 3o; Lei no 8.213/1991, arts. 11, 25, II, 48, §§ 1o e 2o, 55, §§ 2o e 3o, 106, 142.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.354.908/SP; STJ, REsp 1.321.493/PR; STJ, AgRg no REsp 1.362.145/SP; STJ, AgRg no Ag 1.419.422/MG; STJ, AgRg no AREsp 324.476/SE; STJ, REsp 1.348.633/SP; STJ, AgInt no AREsp 1.939.810/SP; TRF3, ApCiv 5050656-21.2023.4.03.9999.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão